Tribunal: TJDFT
Processo: 0724134-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724134-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO ANTONIO PORTA AGRAVADO: SYLVANA MACHADO RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, decidindo que a questão suscitada pelo recorrente já havia sido apreciada e indeferida em decisões precedentes, indeferiu o pedido de reconhecimento de que a agravada Sylvana Machado Ribeiro deve o montante de R$ 22.516,10 (vinte e dois mil e quinhentos e dezesseis reais e dez centavos) ao recorrente, bem assim determinou a remessa dos autos ao arquivo, eis que exaurido seu objeto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, o presente agravo de instrumento, interposto às 21:33 (vinte e uma hora e trinta e três minutos) constitui repetição de agravo de instrumento que, protocolizado na mesma data, foi registrado anteriormente, às 20:54 (vinte horas e cinquenta e quatro minutos), como demonstra a consulta aos autos no 0724127-23.2022.8.07.0000. Ocorre que, por força da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, não é dado à parte recorrer mais de uma vez contra a mesma decisão judicial. Do seu turno, como determina o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator